Tribunal: STJ
Processo: 0471790-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056764 - MG(2025/0471790-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARLONE SOUZA RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO LUCIO GRILLO - MG074260
DEIVID REGINALDO - MG170101
CRISLAINE MARTINS AMANCIO - MG194239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL
DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
E/OU
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão de
1/12/2025
apelação transitado em julgado em
a evidenciar que é,
13/6/2022,
portanto, substitutivo de revisão criminal.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a incompetência deste Tribunal
Superior para o processamento do habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5db9399b-1c77-4dfe-b709-bf14429172ad

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5db9399b-1c77-4dfe-b709-bf14429172ad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056764 - MG(2025/0471790-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARLONE SOUZA RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO LUCIO GRILLO - MG074260
DEIVID REGINALDO - MG170101
CRISLAINE MARTINS AMANCIO - MG194239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL
DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
E/OU
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão de
1/12/2025
apelação transitado em julgado em
a evidenciar que é,
13/6/2022,
portanto, substitutivo de revisão criminal.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-
se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a incompetência deste Tribunal
Superior para o processamento do habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56024628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 561a5b22-88f9-4bd0-887d-0ae0789b7ab1

interpõe agravo regimental contra
MARLONE SOUZA RAMOS
decisão de fls. 936-937, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus, por ser
substitutivo de revisão criminal.
A defesa afirma, em síntese, que, "diante da existência de
constrangimento ilegal ou de flagrante ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício" (fl. 946).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão de
1/12/2025
apelação transitado em julgado em
a evidenciar que é, portanto,
13/6/2022,
substitutivo de revisão criminal.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a
incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do habeas corpus.
Nessa perspectiva:
[...]
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105,
inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes.
[...] ( , relator Ministro AgRg no HC n.
Teodoro Silva
883.695/SP
, Sexta Turma, DJe de ) Santos 18/3/2024.
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
905.628/SP,
Documento eletrônico VDA56024628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 561a5b22-88f9-4bd0-887d-0ae0789b7ab1

do TJDFT), DJe
HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
17/4/2024;
905.340/SP,
DJe
HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
17/4/2024;
905.232/SP,
HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
17/4/2024;
904.932/PR,
16/4/2024.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:11
Código de Controle do Documento: 561a5b22-88f9-4bd0-887d-0ae0789b7ab1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.764 / MG
Número Registro: 2025/0471790-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00270119020188130242
10000181028887000
10000190009837000
10242180027011001
10242180027011002 270119020188130242
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEIVID REGINALDO
ADVOGADOS : MARCELO LUCIO GRILLO - MG074260
DEIVID REGINALDO - MG170101
CRISLAINE MARTINS AMANCIO - MG194239
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARLONE SOUZA RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARLONE SOUZA RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO LUCIO GRILLO - MG074260
DEIVID REGINALDO - MG170101
Documento eletrônico VDA56314206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: cdbf620f-4b3f-407c-a437-c31c53513ba4

CRISLAINE MARTINS AMANCIO - MG194239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:41
Código de Controle do Documento: cdbf620f-4b3f-407c-a437-c31c53513ba4